Tribunal: TJBA
Processo: 8039259-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039259-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: R. L. F. D. J. e outros (2)

Advogado(s)
:
RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ARIANE GAMA LEAL ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Cancelamento unilateral. Beneficiário em tratamento médico contínuo. Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada para manutenção em plano de saúde coletivo nas mesmas condições anteriores, mesmo após tentativa de cancelamento unilateral pela operadora.

Beneficiário de quatro anos de idade, diagnosticado com transtorno do espectro autista, encontra-se em tratamento médico contínuo, conforme relatório médico acostado aos autos.

A agravada QUALICORP suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada pelo relator, diante da sua participação na cadeia de fornecimento de serviços e aplicabilidade da Teoria da Aparência nas relações de consumo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção do beneficiário no plano de saúde coletivo, mesmo após sua rescisão unilateral, quando há tratamento médico contínuo em curso, e se a ausência de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias invalida o cancelamento do contrato.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, conforme a Súmula nº 608/STJ.

A preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do plano foi afastada com fundamento na Teoria da Aparência e na solidariedade da cadeia de consumo.

A notificação de cancelamento foi realizada com antecedência inferior ao prazo legal de 60 dias, o que torna irregular a rescisão contratual.

O Tema 1.082/STJ determina que o tratamento médico contínuo deve ser mantido mesmo após a rescisão contratual, desde que o beneficiário arque com os custos.

A plausibilidade do direito e o perigo de dano à saúde do menor justificam a concessão da tutela de urgência, preservando o tratamento essencial.

A legalidade da rescisão será analisada com cognição exauriente na ação principal, sendo prematura a sua revisão em sede de agravo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo deve manter o beneficiário em tratamento médico contínuo, mesmo após a rescisão contratual, até alta médica, desde que haja pagamento regular das mensalidades. 2. A ausência de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias invalida o cancelamento unilateral do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 13, § único, II; CPC, arts. 300 e 932, IV, a.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2059782/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1917843/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.06.2021; TJ-RN, AI 0802032-10.2023.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando Mota, 1ª Câmara Cível, j. 22.06.2023; TJ-RJ, AI 0092612-49.2023.8.19.0000, Rel. Des. Benedicto Abicair, 13ª Câmara Cível, j. 10.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.°
8039259-11.2024.8.05.0000
, onde figura como Agravante
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e Agravado
R. L. F. D. J., REPRESENTADO POR SUA GENITORA CAMILA LOMBA DA SILVA SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA